Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000549-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), DHEULLER FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 025.039.291-76 (AGRAVANTE), DELBER FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 224.014.868-36 (AGRAVANTE), MAX APARECIDO DI MARTINI - CPF: 099.368.927-20 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (PROCURADOR), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Em se tratando de indenização sob a forma de pensão mensal, incide a prescrição prevista no art. 177 do Código Civil e não no parágrafo 10, inciso I, do art. 178”
(STJ, REsp 286337 / RJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000549-44.2022.8.11.0000 de decisão da 13a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que acolheu em parte o Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, tão somente
para reconhecer a inexigibilidade do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelos executados
.

Os agravantes alegam que o agravado busca receber os alimentos provisórios deferidos em sede de liminar, os quais não foram adimplidos.

Aduzem que somente no Cumprimento de Sentença, proposta em 2018, é que ele buscou o pagamento, logo as parcelas anteriores a julho/2016 foram atingidas pela prescrição conforme § 2o do art. 206 e art. 189 do Código Civil.

Argumentam que se tratam de parcelas vencidas, certas e líquidas, imediatamente exigíveis, logo não é acertado dizer que o prazo prescricional relativo a elas apenas começou a transcorrer com o trânsito em julgado da sentença que as confirmou em caráter definitivo.

Afirmam que esse entendimento viola os princípios da isonomia e segurança jurídica,
vez que as partes estariam sujeitas a regimes jurídicos incompatíveis entre si, além de insuscetíveis ao tempo, motivando verdadeiro esvaziamento da medida liminar no curso do processo de conhecimento
.

Efeito suspensivo deferido (Id n. 115784455).

Contraminuta pelo não provimento (Id n. 117543956).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes decorrentes de Acidente de Trânsito proposta pelo ora agravado em 16/12/2009.

Em 08/02/2010, a tutela de urgência foi deferida, de modo que os agravantes foram compelidos a pagar uma pensão mensal no montante aproximado de 2/3 da renda do agravado, valor que à época correspondia a R$ 670,00, com a determinação de que deveria perdurar enquanto o processo pendesse de julgamento definitivo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Tal pensão foi reduzida para R$ 500,00 no julgamento do Agravo de Instrumento no 78106/2011

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, confirmando a liminar e fixando pensão vitalícia no montante de 2/3 do salário mínimo na data vigente do pagamento. Inconformados, os réus apelaram, e a pensão mensal de forma vitalícia foi excluída da condenação (Apelação no. 30831/2018). Posto isso, ocorreu o trânsito em julgado em 08/06/2018, e o pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença se deu 05/07/2018.

A controvérsia do presente Recuso cinge-se quanto à exigibilidade dos alimentos fixados em sede de liminar em fevereiro de 2010.

Os agravantes alegam que somente no Cumprimento de Sentença, proposto em 2018, é que o agravado buscou o pagamento, logo as parcelas anteriores a julho/2016 foram atingidas pela prescrição conforme § 2o do art. 206 e art. 189 do Código Civil, bem como que se tratam de parcelas vencidas, certas e líquidas, imediatamente exigíveis, logo não é acertado dizer que o prazo prescricional relativo a elas apenas começou a transcorrer com o trânsito em julgado da sentença que as confirmou em caráter definitivo.

A natureza dos alimentos nestes autos é evidentemente indenizatória, e buscava indenizar o dano decorrente em razão da lesão do agravado. Desse modo, representa a reparação civil do dano material causado pelo ato ilícito reconhecido na sentença, e não deve ser, portanto, confundida com prestação alimentícia de cunho estritamente assistencial, que tem cabimento no direito de família.

E conforme entendimento do STJ, em “
Em se tratando de indenização sob a forma de pensão mensal, incide a prescrição prevista no art. 177 do Código Civil e não no parágrafo 10, inciso I, do art. 178”
(REsp 286337 / RJ), ou seja, em 20 anos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - CPC, ART. 614, II – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser considerada cumprida a exigência do artigo 614, II, CPC – demonstrativo do débito – quando a planilha de cálculos juntada pelo exeqüente permite ao executado sua devida compreensão e impugnação, dotado, inclusive, dos elementos necessários ao cálculo aritmético da quantia devida.
2. A prestação mensal devida em decorrência de acidente de trânsito possui prazo prescricional regulado pelo art. 177 do CC/16. Precedentes STJ
. (N.U 0053373-46.2012.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2012, Publicado no DJE 08/01/2013)

Dessa maneira, mesmo considerando a data de sua fixação em 2010, a pretensão não estaria prescrita.

Posto isso, revogo a liminar deferida no id. 115784455 e
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022